Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-47.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706681-47.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL SANTANA VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA (LCP, ART. 19). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado por atipicidade de conduta e insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. 2. Narra a denúncia, que no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 20h40, em via pública, o denunciado trazia consigo arma branca, tipo faca, fora de casa e da dependência desta, sem licença da autoridade competente (ID 50191405). 3. O Parquet, em suas razões, aduziu que deve ser adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o porte de faca fora de casa, para defesa pessoal, configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, já que a exigência e licença de autoridade não se aplica às armas brancas. Afirmou, ainda, que, nos autos do ARE 901.623, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos que tratam da tipicidade do porte de arma branca, motivo pelo qual tal circunstância não impede a adoção do entendimento do STJ e das Turmas Recursais do Distrito Federal. Sustenta que o mencionado tipo penal é de perigo abstrato que não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Requer o conhecimento e provimento da presente apelação, a fim de que a sentença do Juízo a quo seja reformada, para que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 19 da LCP. 4. O art. 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018. 5. Ademais, o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no art. 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato é típico. 6. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1005/2022 - 27a DP (ID 50191390), Ocorrência Policial no 7706/2022 - 27a DP (ID 50191391), Auto de Apresentação e Apreensão no 807/2022 (ID 50191392), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. 7. As declarações prestadas pelos policiais (ID 59119359 e 59119360) são uníssonas ao afirmarem que o apelante estava com um volume na sua cintura e, ao realizarem a abordagem, identificaram se tratar de uma faca grande, tendo o acusado, na oportunidade, justificado o porte da referida arma branca para se proteger de “guerras” na região, desavenças e ameaças. Assim, deve o apelado ser condenado como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. 8. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena. 9. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica uma condenação com trânsito em julgado (ID 50191400). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena base em 1 (um) mês de prisão simples. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que não há incidência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto incide a causa de aumento do art. 19, § 1o, da LCP, diante de condenação definitiva por delito praticado com violência contra a pessoa (ID 50191400), devendo a pena ser aumentada em um terço, fixando-a, em definitivo, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. 10. Por fim, por se tratar de agente reincidente, com condenação anterior pelo crime de roubo, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar D. S. V. como incurso no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, incisos XXXIX e LXIII, da Constituição Federal. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Afirma que não foi informado ao réu, durante a abordagem policial, sobre o seu direito de permanecer em silêncio e que, portanto, a prova produzida a partir da busca pessoal é ilícita. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901.623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 28 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal